Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705077-81.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: CARVALHO &amp; NAVES ALIMENTOS LTDA, KAMILLA VASCONCELOS MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 30759002) interposta de sentença (ID 30758983) prolatada pela MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial movida por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em desfavor de CARVALHO &amp; NAVES ALIMENTOS LTDA e de KAMILLA VASCONCELOS MATOS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos art.771, parágrafo único, e art.485, III, ambos do Código de Processo Civil. O presente recurso, no entanto, revela-se inadmissível, porquanto extemporâneo. A certidão ID 30758984 registra que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 17.05.2021, e que seria publicada no primeiro dia útil subsequente. A movimentação processual constante na certidão ID 108770244, dos autos de referência, atesta que, de fato, o r. édito judicial foi publicado em 18.05.2021. Tal certidão esclarece, ainda, que a sentença foi encaminhada às partes, via sistema, no dia 13.05.2021, e, publicada, como referido, no dia 18.05.2021 (terça-feira). Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Logo, a contagem iniciou-se na quarta-feira que se seguiu (19.05.2021), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Assim, contabilizado o feriado do dia 03.06 (Corpus Christi), o marco para a apresentação do recurso escoou em 09.06.2021 (quarta-feira), contudo, o recurso apenas foi interposto no dia 06.09.2021 (ID 102382107 autos de referência), mesmo após a certificação do trânsito em julgado da sentença (ID 94776602 autos de referência). Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade da apelação, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação. Ademais, a parte recorrente não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos, bem como não há notícia nos autos de indisponibilidade do sistema PJe da 2a Instância, a ensejar a prorrogação do prazo, conforme Portaria Conjunta no 53/2014 deste Tribunal de Justiça. Acentue-se que não se aplica o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do apelo (ID 30759002), nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador